Tribunal: TJMT
Processo: 0014078-90.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014078-90.2012.8.11.0003
Recorrente: Mercadão Agrícola Ltda.
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 105740956 - Pág. 7), e com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.